Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelos autores em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão no Acórdão.
II. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 83 da Lei 9099/95.
III. No caso em questão, o Acórdão foi disponibilizado na pág. 606 do Diário Eletrônico no 170/2020, disponibilizado em 10.09.2020, sendo que “o sistema registrou ciência em 11.09.2020”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 11.09.2020, sendo que o prazo de cinco dias úteis para os embargantes teve início em 14.09.2020 e expirou no dia 18.09.2020. No entanto, o recurso foi interposto apenas em 02.10.2020 (ID 20267374). Patente, portanto, a intempestividade.
IV. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal.
V. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82 §5o da Lei no 9.099/95.